Tribunal: STF
Processo: RE 1342791
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 8):



    “EMBARGOS À EXECUÇÃO. Aposentados e pensionistas da FEPASA. Título judicial. Condenação ao pagamento do abono no valor de R$1.900,00, concedido no acordo coletivo de trabalho — 2002. Apresentação de memória de cálculo desacompanhada dos "informes oficiais" a que se refere a embargante. Desnecessidade. Correção monetária. Lei n° 11.960/09. Inaplicabi1idade. Juros de Mora. MP 567/2012, convertida em Lei n o 12.503/12. Descabimento. Recurso não provido.” 



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 100, § 12, do texto constitucional permanente .



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “o conhecimento e o provimento do presente, a fim de que seja sobrestado o feito, tendo em vista a decisão singular proferida no âmbito do Supremo Tribunal Federal e o pedido de modulação dos efeitos do julgamento da ADI n2 4.357/.DF, de modo a possibilitar a futura adequação do acórdão vergastado ao quanto decidido por esta Corte. Requer, ainda, a determinação de aplicabilidade da Lei 12.703/2012 no que tange aos juros moratórias. ” (eDOC 11, p. 10).



    Em 08.04.2015, a Presidência da Seção de Direito Público do TJSP determinou o sobrestamento deste recurso até o Supremo Tribunal Federal julgar o Tema 810 da sistemática da repercussão geral (eDOC 17). 



    Em 16.12.2019, a 10ª Turma de Direito Público do TJSP manteve acórdão anterior, ao concluir que estava alinhado ao julgamento do RE 870.947 do STF (eDOC 21). 



    O Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário (eDOC 24). 



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    Quanto aos critérios de correção monetária e juros incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previsto no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, a controvérsia em exame cinge-se ao Tema 810 da sistemática da repercussão geral, relativo ao RE 870.947-RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 20.11.2017. Ao apreciar a matéria, esta Corte fixou as seguintes teses:



    “I - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09;



    II - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”



    Com efeito, constata-se que, em 3.10.2019, houve o julgamento pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal dos embargos opostos no RE nº 870.947-RG (Tema 810), de relatoria do Min. Luiz Fux, oportunidade em que o Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida.



    Dessa forma, esta Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da decisão proferida no RE 870.947-RG, considerou inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009.



    Portanto, o entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2021.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente